Tribunal: TJES
Processo: 0004849-53.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004849-53.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA POMAR LTDA

APELADO: TRANSBYL TRANSPORTES LTDA ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. VEÍCULO ALIENADO EM MOMENTO ANTERIOR AO ACIDENTE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que “
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.
” (AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

2. “
O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, me
smo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena (REsp 1582177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)
” (AgInt no REsp n. 1.338.457/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.).

3. Se comprovada a tradição do bem pela empresa requerida/Apelada, fica afastada sua legitimidade passiva na demanda.

4. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, e se coaduna com o contrato de compra e venda apresentado pela requerida, que demonstra a alienação e tradição do bem em momento anterior ao acidente.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004849-53.2018.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DISTRIBUIDORA POMAR LTDA.

ADVOGADO : LUCAS VETTORE SARETTA.

RECORRIDO : TRANSBYL TRANSPORTES LTDA ME.

ADVOGADA : FRANCISCA ROSANI PINTO BERRIEL.

MAGISTRADA : KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por DISTRIBUIDORA POMAR LTDA., em face de sentença que, na ação indenizatória ajuizada em desfavor de TRANSBYL TRANSPORTES LTDA ME., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI e §3o, do CPC/15, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida.

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) a responsabilidade oriunda de ato culposo e ou doloso praticado na condução do veículo é solidária entre o motorista e proprietário; (ii) o veículo encontra-se registrado em nome da empresa Apelada; (iii) eventual contrato particular, que não gera efeito erga omnes, somente obriga às partes e não a terceiros que não participam da relação jurídica; (iv) deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Apelada.

Pois bem.

Não assiste razão à Recorrente.

Inicialmente, a jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que “
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.
” (AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

No caso, o Juízo sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Apelada, ao fundamento de que ficou comprovada a alienação do bem à empresa W. R. S. TRANSPORTES LTDA.

Muito embora a Recorrente afirme que o veículo encontra-se registrado, perante o Detran/ES, em nome da empresa Apelada, a Requerida logrou êxito em comprovar a transferência da propriedade à empresa W. R. S. TRANSPORTES LTDA., em momento anterior ao acidente de trânsito objeto da lide.

Isso porque, sabe-se que “
O domínio de bens móveis se transfere pela tradição
, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena (REsp 1582177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)
” (AgInt no REsp n. 1.338.457/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.).

Logo, se comprovada a tradição do bem pela empresa requerida/Apelada, fica afastada sua legitimidade passiva na demanda.

É o que se observa nos autos.

Em primeiro lugar, às fls. 79/80, a Apelada acostou o Instrumento Particular de Compromisso de Promessa de Compra e Venda de Veículo alienado, firmado entre a Requerida (como promitente-vendedora) e a empresa W. R. S. TRANSPORTES LTDA. (como promitente-compradora), datado de 05.03.2015.

O acidente ocorreu em 15.3.2017, ou seja, em data posterior ao aludido contrato.

Ainda, conforme bem pontuado na sentença recorrida, no Boletim de Acidente de Trânsito, acostado à fl. 33, consta que:

APRESENTOU-SE COMO REPRESENTANTE DA EMPRESA WRS TRANSPORTES LTDA, CNPJ 73.278.749.0001-79, AFIRMANDO SER ESTA EMPRESA A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EM QUESTÃO E QUEM FORNECEU A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO V4, O SR.
THALES BERRIEL DA SILVA
, CPF 105.844.237-64, QUE FORNECEU O ENDEREÇO DA EMPRESA COMO SENDO: R. DIONÍZIO AUGUSTO [...]

Por sua vez, no Instrumento Particular de Quarta Alteração Contratual da sociedade empresarial W. R. S. TRANSPORTES LTDA. (fls. 81/83), o Sr. THALES BERRIEL DA SILVA figura como sócio da respectiva empresa.

Considerando, por fim, que o Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade e que não existe prova em contrário acerca da posse do veículo em questão, deve ser privilegiada para o deslinde da questão.

Com base nessas premissas, não merece reforma a sentença que acolheu a ilegitimidade passiva da Requerida/Apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)